Tribunal: STF
Processo: ARE 1532510
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E DESACATO (ART. 331 DO CÓDIGO PENAL), ALÉM DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE RECUSAR À AUTORIDADE DADOS DA PRÓPRIA IDENTIDADE, QUANDO JUSTIFICADAMENTE EXIGIDOS (ART. 68 DO DECRETO-LEI N. 3.668/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ILÍCITOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ACUSADO QUE SUBTRAIU BICICLETA ALHEIA E, NA SUA DETENÇÃO, NO MESMO PERÍMETRO QUE BUSCOU ESCONDER O BEM ESPOLIADO, DESACATOU OS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA COM XINGAMENTOS, RECUSANDO-SE, AINDA, A FORNECER DADOS DA PRÓPRIA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO RÉU COMO RESPONSÁVEL PELO DESIDERATO. DEBANDADA FLAGRADA POR TESTEMUNHA, OUVIDA EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS, QUE RESPALDA A IMAGEM EXTRAÍDA DE CIRCUITO DE SEGURANÇA E O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. AGENTE QUE DURANTE A FRUIÇÃO DE REGIME ABERTO COMETE NOVO CRIME. EXECRABILIDADE ELEVADA QUE LEGITIMA O AUMENTO. POR FIM, PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA CUJA ANÁLISE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática dos delitos de furto e desacato, além da conduta prevista como contravenção penal de recusar à autoridade dados da própria identidade, quando justificadamente exigidos. 



    2. É cabível a majoração da pena na primeira fase dosimétrica em virtude da culpabilidade, quando o acusado, no momento da prática delitiva, encontrava-se cumprindo pena por outro crime. 



    3. Não merece conhecimento o pedido de aplicação do instituto da detração penal, tendo em vista ser matéria cujo exame incumbe ao juízo da execução. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSURGÊNCIA VOLTADA À DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE EXASPERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, NA PRIMEIRA FASE, NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO), E DA REINCIDÊNCIA MÚLTIPLA, NA SEGUNDA, NO PATAMAR DE 1/2 (METADE). VIABILIDADE. CERTIFICAÇÃO DE CONDENAÇÕES SUFICIENTES PARA TANTO, EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO PROGRESSIVO ADOTADO POR ESTA CORTE. PRAZO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE SE INICIA A PARTIR DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA. INAPLACABILIDADE, ADEMAIS, DO REFERIDO PRAZO AO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS. LEGITIMIDADE DA INVOCAÇÃO DE ALGUMAS DAS CONDENAÇÕES NA PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO, COMO MAUS ANTECEDENTES, E OUTRAS NA SEGUNDA FASE, PARA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGENTE QUE DEMONSTRA REITERADO DESRESPEITO AO ORDENAMENTO JURÍDICO DEVE SER APENADO DE FORMA DIFERENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 5011016-54.2023.8.24.0020 4519025 .V31 



    4. "Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior" (art. 63 do CP). Desse modo, somente não prevalecerá a condenação anterior, "[...] se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação" (art. 64, inciso I, do CP). É consabido que, para que uma condenação penal pretérita possa ser considerada à caracterização da agravante da reincidência, deve ser respeitado o prazo estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal. A mesma exigência não se impõe, todavia, à valoração negativa dos antecedentes, tendo a jurisprudência pátria assentado o entendimento de que condenações penais inábeis à configuração da reincidência podem ser utilizadas para aquele fim.



     5. Havendo múltiplas condenações transitadas em julgado, nada obsta que parte delas sirva ao reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), na segunda fase da dosimetria, e outras para a caracterização de maus antecedentes, na primeira etapa do cálculo. 



    6. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, sendo o réu reincidente múltiplo, o aumento de pena pode ser feito na ordem crescente de 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, sucessivamente, conforme o número de infrações penais que caracterizam a referida agravante. O mesmo raciocínio estende-se à circunstância judicial dos maus antecedentes. (Documento 336).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 356). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LXIII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



     II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (DJe 26/10/2023 — grifei).  



    Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O PRESCRITO NO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido (ARE 1.400.860 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13/9/2023 — grifei).



    De fato, conforme consignado pelo Tribunal a quo no julgamento dos embargos de declaração: 



    Na verdade, o que de fato pretende o embargante é suscitar tese inédita, sequer tangenciada no recurso ou nas respectivas razões. Ao contrário do que sustenta o embargante, não houve omissão no aresto embargado. Pelo contrário, as alegações aventadas foram devidamente analisadas, não havendo qualquer discussão a respeito da inconstitucionalidade do art. 68 do Decreto-lei n. 3.688/41. 



    Em conformidade com o posicionamento doutrinário dominante, cabe no recurso apreciar tão somente as razões impugnadas pelo recorrente, isto é, tantum devolutum quantum appellatum, não podendo o julgador agir de ofício para exercer atividade sem ter sido provocado, sob pena de proferir decisório ultra o u extra petita, ressalvadas as hipóteses de equívoco material ou flagrante ilegalidade (p. 2 do documento 356). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator